Tribunal: TJPA
Processo: 0000075-30.2007.8.14.0066
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6017 - Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2025-05-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0000075-30.2007.8.14.0066

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: APARECIDA VALCIRA GOMES PEDRO, A. V . G. PEDRO

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DO PROCEDIMENTO DO ART. 40 DA LEF. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PRÉVIA DA FAZENDA PÚBLICA. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta pelo Estado do Pará contra sentença proferida nos autos de execução fiscal, que declarou, com base no art. 487, II, do CPC, a ocorrência de prescrição intercorrente, extinguindo o processo com resolução de mérito. O juízo de origem fundamentou a decisão no art. 40, §4º, da Lei nº 6.830/1980, diante da ausência de localização da executada e de bens penhoráveis por longo período. O Estado do Pará recorreu, alegando, entre outros pontos, ausência de intimação prévia da Fazenda Pública, nulidade da sentença por ausência de fundamentação adequada, inexistência de inércia do exequente e irregularidade no cumprimento do procedimento legal previsto para a decretação da prescrição intercorrente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) verificar se houve a devida observância do procedimento previsto no art. 40 da Lei nº 6.830/1980 para decretação da prescrição intercorrente; (ii) apurar se houve inércia da Fazenda Pública a justificar a extinção do processo com base nesse fundamento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A decretação da prescrição intercorrente exige a estrita observância do procedimento legal previsto no art. 40 da Lei nº 6.830/1980, que impõe a suspensão do processo, a intimação pessoal da Fazenda Pública, o arquivamento dos autos e somente então, escoado o prazo prescricional, a possibilidade de decretação da prescrição.

4.

O juízo de primeiro grau não observou o referido rito legal, tendo deixado de suspender previamente o processo, de intimar pessoalmente o representante da Fazenda e de determinar o arquivamento dos autos antes de proferir a sentença.

5.

O processo não ficou paralisado por culpa da parte exequente, uma vez que a Fazenda Pública demonstrou diligência com requerimentos processuais como pedidos de citação de representante legal, inclusão de sócio no polo passivo, bloqueio de ativos financeiros e inclusão em cadastros de inadimplentes.

6.

A jurisprudência do TJPA e do STJ exige a intimação pessoal da Fazenda Pública como condição para o reconhecimento da prescrição intercorrente, sob pena de nulidade da decisão que extingue o processo com base nesse fundamento.

7.

A sentença atacada, ao desconsiderar os atos diligentes da Fazenda e ao decretar a prescrição sem o devido procedimento, violou o devido processo legal e a jurisprudência consolidada, devendo, por isso, ser reformada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1.

A prescrição intercorrente em execução fiscal somente pode ser decretada após a observância do procedimento previsto no art. 40 da LEF, que inclui a suspensão do processo, intimação pessoal da Fazenda Pública, arquivamento dos autos e decurso do prazo legal.

2.

A ausência de inércia da Fazenda Pública, comprovada por requerimentos e diligências processuais, afasta a caracterização da prescrição intercorrente.

3.

A decisão que declara a prescrição intercorrente sem o cumprimento das exigências legais é nula e deve ser reformada.

Dispositivos relevantes citados
: LEF, arts. 25 e 40, §§ 1º a 5º; CPC, art. 487, II; CTN, art. 174, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada
:

·

TJPA, Apelação Cível nº 2018.01567656-39, Rel. Desa. Nadja Nara Cobra Meda, j. 19.04.2018, pub. 20.04.2018.

·

TJPA, Agravo Interno em AI nº 2018.01344928-87, Rel. Des. Roberto Gonçalves de Moura, j. 12.03.2018, pub. 06.04.2018.

·

TJPA, Apelação Cível nº 2015.03298359-02, Rel. Desa. Maria de Nazaré Saavedra Guimarães, j. 31.08.2015, pub. 08.09.2015.

·

STJ, AgRg nos EDcl no Ag 1131752/RS, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, 2ª Turma, j. 13.04.2010, DJe 29.04.2010.

Vistos, etc.,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em
CONHECER E DAR PROVIMENTO
a
o recurso de Apelação interposto pelo Estado do Pará, nos termos do voto da Desa. Relatora.

Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com início em 19.05.2025.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto pelo
ESTADO DO PARÁ
, contra a sentença proferida pelo M. M. Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Uruará, que nos autos da Ação de Execução Fiscal, declarou a ocorrência de prescrição intercorrente e extinguiu o processo com resolução de mérito, nos termos do art. 487, II, do Código de Processo Civil (ID 25129852).

Historiando os fatos, o Estado do Pará ajuizou a ação suso mencionada, na qual narrou que visava à cobrança judicial de crédito tributário inscrito em dívida ativa, no valor de R$ 293.533,79 (duzentos e noventa e três mil, quinhentos e trinta e três reais e setenta e nove centavos), decorrente de tributos inadimplidos pela executada, A. V. G. Pedro. A inicial foi recebida e determinada a citação da executada. Todavia, mesmo após anos de tramitação, não se logrou êxito na satisfação do débito, ante a não localização de bens penhoráveis nem da devedora.

A ação seguiu seu regular processamento, até a prolação da sentença que julgou o feito nos seguintes termos:

"Considerando o lapso temporal transcorrido, e a disposição do art. 40, §4º da LEF,
DECLARO A OCORRÊNCIA DE PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE NO FEITO
.

Desta forma, ante a inviabilidade de que inúmeros processos se acumulem no Poder Judiciário, e os fatos e fundamentos acima,
DECRETO EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO
, nos termos do art.
487, II do NCPC
, com consequente arquivamento do feito
.

Sem condenação em honorários advocatícios.
Sem condenação ao pagamento de custas, conforme dispõe o art. 921, §5º do CPC.

Em razão da incompatibilidade lógica, retire-se qualquer restrição imposta, em razão deste processo, que esteja no nome do devedor, assim como restam desconstituídas eventuais penhoras outrora deferidas pela mesma razão".

Inconformado com a sentença, o Estado do Pará interpôs recurso de apelação (ID 25129853).

Em suas razões, alega a nulidade da sentença por violação ao artigo 489, §1º, inciso V do CPC, ao argumento de que o juízo a quo reproduziu decisão padronizada em diversos processos, citando genericamente o REsp 1.340.553/RS, sem adaptar o precedente às peculiaridades do caso concreto.

Argumenta, nesse sentido, que houve negativa de prestação jurisdicional, uma vez que a decisão não delimitou os marcos temporais da contagem da prescrição, tampouco considerou os requerimentos e diligências promovidos pela Fazenda Pública.

Prossegue afirmando que não houve inércia da exequente, mas sim morosidade do próprio Judiciário, inclusive citando lapsos temporais atribuíveis exclusivamente à máquina judiciária.

Ressalta a ausência de intimação prévia da Fazenda Pública para fins de início da contagem do prazo prescricional, bem como a existência de pedidos pendentes de apreciação, como o bloqueio de ativos financeiros.

Requer, ao final, o conhecimento e provimento do recurso, com a consequente declaração de nulidade da sentença e afastamento da prescrição intercorrente, para que o feito prossiga regularmente.

A Apelada não apresentou contrarrazões, conforme certidão de ID. 25129856.

A Procuradoria de Justiça, instada a se manifestar, opinou pela desnecessidade de sua intervenção no presente feito, por não se tratar de hipótese que envolva interesse público primário (ID 25327353).

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Cinge-se a controvérsia recursal acerca da ocorrência ou não da prescrição intercorrente nos autos da Execução Fiscal ajuizada pelo Estado do Pará.

Pois bem.

Sabe-se que o Código Tributário Nacional dispõe os casos de interrupção da prescrição nos incisos I a IV, do parágrafo único, do art. 174, e no art. 151, os casos de suspensão da exigibilidade do crédito.

Sendo assim, no que concerne à ocorrência de prescrição intercorrente, convém esclarecer, primeiramente, a natureza do referido instituto, a fim de que possamos concluir, com segurança, se a mesma, de fato, se operou.

Pois bem, a prescrição intercorrente é aquela que se opera no curso do processo, pelo decurso do tempo e pela inércia continuada e ininterrupta da parte exequente em promover os atos que lhe competem. Trata-se de fenômeno endoprocessual, pois se opera dentro do universo do processo.

Sobre a prescrição intercorrente, o art. 40 da Lei nº 6.830/1980 dispõe:

Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de prescrição.

§ 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos autos ao representante judicial da Fazenda Pública.

§ 2º - Decorrido o prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos autos.

§ 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução.

§ 4
o
- Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato.
(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004)

§ 5
o
- A manifestação prévia da Fazenda Pública prevista no § 4
o
deste artigo será dispensada no caso de cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do Ministro de Estado da Fazenda.
(Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009)

Note-se que o legislador encadeou, de forma metódica, o procedimento a ser seguido para que a prescrição intercorrente seja reconhecida, prevendo,
a priori
, a suspensão da execução, depois, a abertura de vista dos autos ao representante judicial do ente público; após, determinou que fosse ordenado o arquivamento dos autos e, por último, que fosse declarada a prescrição intercorrente.

Nessa toada, percebe-se que o juízo singular não obedeceu ao procedimento legal para extinguir o processo com resolução do mérito pela ocorrência de prescrição intercorrente.

Em análise detida do caderno processual, observasse que a ação foi proposta no ano de 2007 (16.02.2007) e o despacho citatório é datado de 28.02.2007, tendo a diligência restado infrutífera, conforme certidão de id. 25129835 – pág. 4.

Instada a se manifestar, a Fazenda Pública requereu a citação da representante legal da empresa executada (id. 25129835), o que foi deferido pelo juízo a quo (id. 25129837).

Em 11.05.2010, a executada veio aos autos e nomeou bens a penhora (id. 25129837). Despacho do juízo (id. 25129838).

Em manifestação de id. 25129842, a Fazenda Pública requereu a inclusão da sócia da empresa no polo passiva da lide, o que foi deferido pelo juízo a quo (id. 25129844).

Em nova decisão, o juízo singular determinou a citação por edital da pessoa jurídica executada (id. 25129844), o que foi cumprido pela secretaria da vara.

Manifestação do Estado pugnando pela inclusão do CNPJ da executada no cadastro de inadimplentes (id. 25129849). Nova manifestação estadual pugnando pelo bloqueio de ativos financeiros e bens, via SISBAJUD e RENAJUD (id. 25129851).

Em seguida, sobreveio a prolação da sentença que reconheceu a ocorrência da prescrição intercorrente ora guerreada e extingui o processo com resolução de mérito (ID 25129852 – 10.01.2024).

Sendo assim, observa-se que o juízo
a quo
, antes de sentenciar o feito, não cumpriu o procedimento previsto em lei, não observou o prazo de suspensão do processo; não determinou o arquivamento dos autos, etc.

Ora, nos termos do art. 25 da Lei nº 6.830/1980, a intimação da
Fazenda Pública deve se dar na pessoa de seu representante judicial. Confira-se:

Art. 25 - Na execução fiscal, qualquer intimação ao representante judicial da Fazenda Pública será feita pessoalmente.

No mesmo sentido, o §1º do art. 40 da referida lei, prevê a abertura de vistas ao representante judicial da Fazenda Pública, após a suspensão do processo e antes da decisão de arquivamento dos autos, o que também não foi obedecido no presente caso.

Ressalte-se, por derradeiro, que a
mens legis
da Lei de Execução Fiscal é resguardar o crédito da Fazenda Pública, possibilitando a cobrança dos tributos que lhe são devidos, razão pela qual difere em certos aspectos, do procedimento usualmente adotado no Processo Civil como, por exemplo, a possibilidade de desarquivamento dos autos para prosseguimento da execução, caso sejam encontrados, a qualquer tempo, o devedor ou os bens, conforme disposto no §3º do art. 40.

Nesse sentido, trago à colação arestos deste Egrégio Tribunal de Justiça:

EXECUÇÃO FISCAL. APELAÇÃO
CIVEL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE NÃO VERIFICADA. INTELIGÊNCIA DO ART. 174, PARÁGRAFO ÚNICO, I, DO CTN C/C ART. 219, §1º, DO CPC. AUSÊNCIA DE PARALISAÇÃO DO FEITO POR MAIS DE CINCO ANOS DURANTE O SEU TRANSCURSO.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO(...)
3- Entre o ajuizamento da ação (17 de setembro de 2010) e o proferimento da sentença em (14 de janeiro de 2013) não houve o atendimento aos procedimentos previstos no art. 40 da LEF (Lei nº 6.830/1980) nem a paralisação do processo em razão da inércia do exequente, por período superior a cinco anos, para que fosse decretada a prescrição intercorrente.

4 - Recurso conhecido e provido.

(2018.01567656-39, 188.665, Rel. NADJA NARA COBRA MEDA, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2018-04-19, Publicado em 2018-04-20)

AGRAVO REGIMENTAL RECEBIDO COMO AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. PEDIDO DE REDIRECIONAMENTO DA DEMANDA AOS SÓCIOS DA EMPRESA DEVEDORA.
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE.
DECLARAÇÃO DE OFÍCIO.
IMPRESCINDÍVEL INTIMAÇÃO PESSOAL DO REPRESENTANTE DA FAZENDA. AUSÊNCIA DE INÉRCIA OU ABANDONO DA CAUSA PELA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE NÃO CONFIGURADA.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

I - Ante o disposto no art. 14, do CPC/2015, tem-se que a norma processual não retroagirá, de maneira que devem ser respeitados os atos processuais e as situações jurídicas consolidadas sob a vigência da lei revogada. Desse modo, hão de ser aplicados os comandos insertos no CPC/1973, vigente por ocasião da publicação e da intimação da decisão guerreada.

II - Para a declaração da prescrição intercorrente na execução fiscal, necessário se faz a intimação prévia do representante da Fazenda para se manifestar, oportunizando-lhe a alegação de algum fato interruptivo ou suspensivo da prescrição. Do contrário, não há falar na ocorrência de inércia ou abandono da causa pela Fazenda.

III- Agravo interno conhecido e improvido. À unanimidade.

(2018.01344928-87, 187.913, Rel. ROBERTO GONCALVES DE MOURA, Órgão Julgador 2ª CÂMARA CÍVEL ISOLADA, Julgado em 2018-03-12, Publicado em 2018-04-06)

APELAÇÃO CÍVEL- EXECUÇÃO FISCAL -
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE -NECESSIDADE DE PRÉVIA INTIMAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA - OBSERVÂNCIA AO DISPOSTO NO ART. 40, §4º DA LEF - REFORMA DA SENTENÇA
- RECURSO CONHECIDO E PROVIDO, NOS TERMOS DA FUNDAMENTAÇÃO DO VOTO UNANIMIDADE. (2015.03298359-02, 150.636, Rel. MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES, Órgão Julgador 4ª CAMARA CIVEL ISOLADA, Julgado em 2015-08-31, Publicado em 2015-09-08).

Dessa forma, ratifico que a sentença atacada está em desacordo com o entendimento pacificado do Superior Tribunal de Justiça que: “
em sede de execução fiscal, as intimações na pessoa do representante judicial da Fazenda pública serão levadas a efeito pessoalmente, nos termos do art. 25 da Lei n. 6.830/80, salvo quando forem realizadas fora da sede do juízo, quando serão cumpridas na forma do art. 237, II, do CPC
(AgRg nos EDcl no Ag 1131752/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 13/04/2010, DJe 29/04/2010).

Por fim, ressalto que na hipótese em comento, a Fazenda Pública não pode ser penalizada, mesmo porque não se pode alegar que o ente estatal permaneceu inerte.

Outrossim, considerando que no caso em tela não foi obedecido ao disposto no art. 40 da LEF, não há que se falar em prescrição intercorrente.

A decretação da prescrição intercorrente deve ser encarada como exceção, e não como regra, mormente quando o lapso temporal elevado tem como causa as dificuldades do Poder Judiciário, pelo excesso de demanda que lhe aflige em todas as esferas.

Ante o exposto,
diante da fundamentação lançada,
CONHEÇO e

DOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto pelo
Estado do Pará
, para reformar a sentença guerreada e afastar a prescrição intercorrente aplicada pelo Juízo de 1º grau, devendo os autos retornar à origem para regular prosseguimento da execução, nos termos na presente fundamentação.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

Rosileide Maria da Costa Cunha

Desembargadora Relatora

Belém, 27/05/2025